Tribunal: TJES
Processo: 0007538-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007538-68.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E
ENTORPECENTES

–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS – ACOLHIDA – MÉRITO – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS.
1. No caso focado, o artigo 30, da Lei Antidrogas estabelece o prazo de 02 (dois) anos para prescrição da conduta prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal. Tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferido em 03/04/2018 (fls. 217v.), sendo que ainda não foi publicado o acórdão dessa Corte Julgadora, a saber, o próximo marco interruptivo. Assim, mister se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. 2. Preliminar acolhida.

M
ÉRITO.
1. Analisando os autos, observo que a ação penal utilizada para imputar ao recorrente a referida agravante, tombada sob o n. 0012868-80.2016.8.08.0024, transitou em julgado para o
parquet
na data de 17 de abril de 2017, e para a defesa em 17 de julho do mesmo ano, sendo certo que tais datas são posteriores à prática do delito ora em julgamento, não podendo o réu ser tido como reincidente ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 63, do Código Penal, impondo-se assim, a revisão da dosimetria imposta. 2. O pedido de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007538-68.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007538-68.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E
ENTORPECENTES

–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS – ACOLHIDA – MÉRITO – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS.
1. No caso focado, o artigo 30, da Lei Antidrogas estabelece o prazo de 02 (dois) anos para prescrição da conduta prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal. Tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 03/04/2018 (fls. 217v.), sendo que ainda não foi publicado o acórdão dessa Corte Julgadora, a saber, o próximo marco interruptivo. Assim, mister se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. 2. Preliminar acolhida.

M
ÉRITO.
1. Analisando os autos, observa-se que a ação penal utilizada para imputar ao recorrente a referida agravante, tombada sob o n. 0012868-80.2016.8.08.0024, transitou em julgado para o
parquet
na data de 17 de abril de 2017, e para a defesa em 17 de julho do mesmo ano, sendo certo que tais datas são posteriores à prática do delito ora em julgamento, não podendo o réu ser tido como reincidente ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 63, do Código Penal, impondo-se assim, a revisão da dosimetria imposta. 2. O pedido de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007538-68.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa do recorrente almeja o reconhecimento da prescrição em relação ao réu no tocante ao artigo 28, da Lei Antidrogas, eis que na sentença lhe foi aplicada a pena de prestação de serviços à comunidade.

No caso focado, o artigo 30, da Lei Antidrogas estabelece o prazo de 02 (dois) anos para prescrição da conduta prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal.

Tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferido em 03/04/2018 (fls. 217v.), sendo que ainda não foi publicado o acórdão dessa Corte Julgadora, a saber, o próximo marco interruptivo

Assim, mister se faz o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALACE CORDEIRO DE SOUZA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 28, da Lei Antidrogas, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de março de 2017, o denunciado e um comparsa em união de desígnios, no bairro Maruípe, avistaram a vítima Harlens Marinho Moronari e, após subjugá-la mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de arma de fogo subtraíram um aparelho celular da marca Motorola, evadindo-se do local em seguida.

Em suas razões recursais, a defesa almeja o afastamento da circunstância agravante da reincidência com a consequente alteração do regime prisional imposto. Ao final, requer seja feita a detração penal em favor do réu.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Assiste razão à douta defesa no pedido em que pretende afastar da pena do réu a agravante da reincidência.

Analisando os autos, observo que a ação penal utilizada para imputar ao recorrente a referida agravante, tombada sob o n. 0012868-80.2016.8.08.0024, transitou em julgado para o
parquet
na data de 17 de abril de 2017, e para a defesa em 17 de julho do mesmo ano, sendo certo que tais datas são posteriores à prática do delito ora em julgamento, não podendo o réu ser tido como reincidente ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 63, do Código Penal.

Assim sendo, no âmbito da dosimetria da pena, mantenho as circunstâncias judiciais procedidas pelo magistrado a quo e fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena do acusado em 03 (três) meses de reclusão, fixando-a definitivamente em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ante a inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

O pedido de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para readequar o apenamento imposto ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.